Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-07.1999.8.11.0026
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000703-07.1999.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GIOVANE JOSE ROSA - CPF: 706.017.261-03 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Adilson de Alencar Rabelo (VÍTIMA), ADILSON DE ALENCAR RABELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado.
Nulidade por falta de fundamentação. Acolhimento.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I
I
I, do CP)
. O apelante suscita preliminar de nulidade da decisão, seja por falta de fundamentação, seja por excesso de linguagem. No mérito,

pretende o reconhecimento da
legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora
.

II. Questão em discussão

2.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) verificar se a sentença de pronúncia é nula por ausência de fundamentação
ou
por excesso de linguagem ao rejeitar a tese de legítima defesa
.

III. Razões de decidir

3.
A sentença
de pronúncia
apresenta fundamentação genérica e abstrata, sem vincular racionalmente os depoimentos constantes nos autos à existência de indícios
mínimos que justifiquem a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

4
.
O julgador deixou de analisar criticamente a tese defensiva de legítima defesa, afirmando de forma categórica a inexistência de provas que a sustentem, incorrendo em excesso de linguagem e antecipando juízo de valor sobre o mérito.

5
.
A manutenção da qualificadora do meio cruel não foi devidamente justificada, limitando-se o magistrado a reproduzir a denúncia e invocar entendimento jurisprudencial genérico, sem indicar concretamente as provas que sustentariam sua incidência.

IV. Dispositivo
e tese

6
. Recurso provido
para acolher a preliminar de nulidade.

Tese de julgamento:
“
A decisão de pronúncia deve apresentar fundamentação concreta e individualizada quanto à materialidade, indícios de autoria e circunstâncias qualificadoras, sob pena de nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPP,
arts
. 413, § 1o, e 415.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RSE 1015924-79.2022.8.11.0002, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 18.6.2025; TJMT, RSE 1000148-61.2022.8.11.0027, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 9.5.2025; TJMT, RSE 0001709-06.2014.8.11.0032, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única
d
a Comarca de
Arenápolis
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

0000703-07.1999.8.11.0026
, código
2982
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2o,
I
II, do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
suscita a nulidade da decisão
, seja

por ausência de fundamentação quanto à qualificadora
, seja
por excesso de linguagem. No mérito,
requer a
des
pronúncia
do
recorrente
, sob o argumento de que
teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
própria e de terceiro
.
Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora do
meio cruel porque não ficou configurada

(Id
2
6
1673343
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
61673345
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id 261673347).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pel
a rejeição da
s
preliminar
es
arguida
s
e, no mérito, pelo

não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
74070865
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
no
dia 9 de
fevereiro
de
1999
,
por volta das 23h00, quando a vítima
Adilson
estava sentada em frente à residência de
D
eijanira
, o
recorrente,
após discussão motivada por ciúmes, valendo-se de arma branca,
teria
desferi
do
sete golpes contra
o ofendido,
causando-lhe a morte.

Contextualizado o fato, passa-se ao exame das pretensões defensivas.

Inicialmente, a Defensoria Pública suscita nulidade
absoluta
da decisão de pronúncia
, seja

por ausência de fundamentação quanto à qualificadora
do meio, seja

por excesso de linguagem
ao afirmar que não há
prova de que réu agiu em legítima defesa, o que pode prejudicar o exame da tese pelos jurados
.

Quanto à alegada
nulidade por
falta
de fundamentação
, s
ustenta
em suas razões recursais
que não houve
“fundamentação mínima”
em relação à qualificadora do meio cruel, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com a detida análise da decisão recorrida, verifico que o pleito defensivo
merece amparo
.

Oportuno transcrever a sentença de pronúncia, ora impugnada:

“
Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Giovane José Rosa como incursos nas penas do artigo 121, §2o, inciso III (meio cruel).

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 11.689/2008, “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo” [LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3a ed. Salvador:
JusPodvim
, 2015].

Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se
satisfaça com os indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (
arts
. 74, § 3o e 492, § 1o, CPP).

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se aplica o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio
pro

societate
, porquanto, presentes pelo menos
os indícios de autoria deve
o juiz pronunciar o acusado.

Trata-se, portanto, essa fase processual, de um mero Juízo de Admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da existência do crime e de indícios suficientes da autoria
do mesmo
, para pronunciar o acusado. A Sentença de Pronúncia possui caráter nitidamente processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo da competência do Tribunal do Júri. Não se trata de Sentença de Mérito, ficando
adstrito
à existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.

Consideradas tais premissas, verifico que, in
casu
, os elementos probatórios corroboram a tese esposada pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de que o autor do fato é o acusado.

A materialidade do fato está caracterizada pelo Boletim de Ocorrência n. 87/99 (ID 96557114 - pág. 19/20), auto de exame necroscópico e mapa topográfico para localização de lesões (ID 96557114 - pág. 23/25), certidão de óbito (ID 96557114 - pág. 27), e demais elementos coligidos nos autos.

Igualmente, os indícios da autoria são incontestes, pois extraídos a partir dos depoimentos colhidos em sede policial bem como em sede judicial.

A informante Eliane Alencar Rabelo de Souza, irmã da
vítima, em
juízo afirmou:
(...)

De outro lado a informando Irene Rodrigues Rabelo, genitora da vítima, em juízo, afirmou:
(...)

De sua vez, a testemunha Priscila Cristiane Gomes Nicolau, narrou:
(...)

Em sede de interrogatório judicial o denunciado Giovane José Rosa, afirmou:
(...)

Nesse sentido, as testemunhas tanto em sede policial quanto judicial prestaram depoimentos com muita similitude e coerência.

No caso em tela, entendo que resiste razão a tese esposada pelo Ministério Público, a qual defende que ao menos neste momento processual, não existem provas e nem indícios de exclusão de tipicidade, de ilicitude e de isenção de pena, razão pela qual o acusado Giovane José Rosa deve ser pronunciado, não se podendo desprezar que ainda vigora o princípio in dubio
pro

societate
, que torna o conselho de sentença do tribunal do júri o órgão constitucional legítimo para dirimir dúvidas.

Nesse sentido, pela ordem das ideias, entendo que a tese defensiva relacionada ao reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, ao menos nesse momento, não restou totalmente evidenciada, isso porque não há nos autos provas robustas a qual atestam que o denunciado agiu acobertada pela excludente de ilicitude da legitima defesa.

Esse também é o entendimento do TJ/MT:
(...)

Dessa forma, a tese defensiva, apresentada pelo acusado, não se apresenta evidente a ponto de excluir, de plano, a ilicitude da conduta, devendo os autos serem
remetidos a
2o fase
do procedimento, para julgamento pelo Júri Popular.

Sendo assim, verifico não incidir qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.

Neste prisma, não demonstrada nenhuma das situações para ensejar a absolvição sumária, tampouco elementos para desclassificar a infração para outra que não seja da competência do Júri, nos moldes de seu artigo 419, deve ser mantida a capitulação constante da denúncia.

Em outra quadra, no que tange às qualificadoras, tem-se que somente devem ser afastadas, na decisão de pronúncia, quando não encontrarem qualquer suporte probatório nos autos, ou seja, quando for absolutamente improcedente. Do contrário, as qualificadoras devem ser mantidas, cabendo ao Tribunal Popular analisar sua ocorrência, ou não, por ocasião do julgamento em plenário, ante sua competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Reunidas do e. TJMT,
verbis
: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em tela, o Ministério Público indicou, na peça inaugural a qualificadora relativa ao meio cruel nos termos do inciso III do § 2o do art. 121, Código Penal, ao argumento que o réu ceifou a vida da vítima com golpes de faca.

Desse modo, do compulsar dos autos, tenho que a qualificadora em questão, dado o quadro probatório formado nos autos até o presente momento, não se mostra absolutamente improcedente, motivo pelo qual não deve ser afastada, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
o acusado
GIOVANE JOSÉ ROSA
dando-o como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2o, inciso III (meio cruel),para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.
”
(Id 261673333).

A motivação é elemento essencial de validade do ato jurisdicional. A exigência de fundamentação das decisões não se resume a mera formalidade ou reprodução de dispositivos legais, mas constitui garantia do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF), possibilitando o efetivo controle recursal e a aferição da racionalidade do convencimento judicial.

Consoante dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal:
“
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”
.

Outrossim, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal preceitua que na decisão de pronúncia, o julgador deve
indicar os elementos probatórios a respeito da materialidade e dos indícios de autoria ou participação, bem como
“
especificar as circunstâncias qualificadoras”
.

Convém trazer o seguinte entendimento deste Tribunal:

“(...)
apesar de o magistrado não estar obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes, deve expor os motivos que amparam sua deliberação, indicando as provas que a justifiquem, em cumprimento ao estrito dever constitucional previsto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, o que não é o caso dos autos.
”
(TJMT, RSE
1015924-79.2022.8.11.0002,
Rel. Des.

H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal,
j.
18
.
6
.
2025
).

Nesse contexto,
ainda que
neste momento processual
se trate de um juízo de admissibilidade da acusação
,
a decisão de pronúncia deve demonstrar, com base nos autos, os elementos que
demonstrem
a materialidade
do fato delitivo
e
os
indícios de autoria, bem como justificar a presença das qualificadoras
, além d
a rejeição das teses defensivas eventualmente suscitadas.

No presente caso, conforme decisão acima transcrita, constata-se que a juíza de primeiro grau apenas consignou, abstratamente, a respeito da hipótese de incidência da pronúncia, colacionou os depoimentos de testemunhas e do acusado e, em seguida, limitou-se a fazer conclusões genéricas sem, contudo, revelar o raciocínio lógico quanto à presença dos indícios suficientes de autoria ou participação
.

Neste ponto,
a
decisão afirma, de forma genérica, que
“os elementos probatórios corroboram a tese acusatória”
, mas não especifica quais seriam esses elementos, tampouco realiza a necessária correlação entre os depoimentos e os indícios de que o recorrente tenha sido o autor do delito.

Em situação semelhante, este Tribunal assim decidiu:

“A juíza de origem empregou assertivas genéricas e abstratas, destacando-se, em especial, a invocação do denominado “do princípio do in dubio pro
societate
”, sem concatenar, em raciocínio expresso, os elementos fático-probatórios que justificassem a submissão do recorrente a julgamento perante o Juri Popular.”

(TJMT, RSE
1000148-61.2022.8.11.0027,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j.
9
.
5
.
2025
).

Noutra ótica, não se extrai da sentença qualquer argumento
sobre a tese defensiva de legítima defesa.
Pelo contrário,

a magistrada
restringiu-se a afirmar, em possível excesso, conforme bem ponderado pela Defesa, que
“
não existem provas e nem indícios de exclusão de

tipicidade, de ilicitude e de isenção de pena
”
.

Concluiu, outrossim, que
“
não há nos autos provas robustas a qual atestam que o denunciado agiu acobertada pela excludente de ilicitude da legitima defesa
”
, o que,
a meu ver
, estaria
antecipa
ndo
julgamento de mérito sobre a negativa da tese
justificante alegada pela Defesa
, quando deveria apenas avaliar a presença de dúvida razoável.

Não bastasse, em relação à qualificadora do meio cruel

(art. 121, § 2o, III, do CP)
,
a juíza
tão somente expôs
o entendimento jurisprudencial de que somente será afastada quando manifestamente improcedente, inclusive no âmbito deste Tribunal (TJMT, Enunciado Orientativo 2).
Restringiu-se a
o apontamento feito pelo Ministério Público na denúncia
–
“
o réu ceifou a vida da vítima com golpes de faca
”
–
, deixando de indicar
fundamentos
mínimos
, do seu convencimento,
que autorizasse
m
a manutenção dessa circunstância
, não bastando sua simples menção.

A propósito:

“
1. Na pronúncia, o juiz da causa não está desobrigado de fundamentar o cabimento ou não das qualificadoras,
ex
vi do art. 93, IX, da CF.

2.
‘
É nula a decisão que apenas menciona existir elemento indiciário em relação à qualificadora [...] e não expõe as provas e fundamentos pelos quais estas são mantidas na
pronúncia. A simples menção, sem qualquer fundamentação, ofende o direito fundamental da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
’”
(TJMT, RSE
0001709-06.2014.8.11.0032,
Rel. Des.

Marcos Machado
,
Primeira Câmara Criminal, j.
25
.
4
.
2025
).

N
esse cenário, observo que não
há
na sentença de pronúncia
demonstração
concreta
da convicção judicial.

Diante disso,
impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida nova decisão de pronúncia, devidamente fundamentada, com a análise crítica dos elementos probatórios colhidos
durante a persecução penal
, a clara exposição das razões que embasam a formação do juízo de admissibilidade da acusação, bem como a motivação específica quanto à incidência, ou não, da qualificadora descrita no inciso II
I
do §2o do art. 121 do Código Penal.

Por conseguinte,
fica
prejudicado o exame, por esta instância revisora, das demais matérias
alegadas
pela
D
efesa.

Pelo
exposto,

em
dis
sonância

d
o parecer da
PGJ
,

DOU

PROVIMENTO

ao
recurso

defensivo
para

acolher a preliminar de nulidade
da
sentença de pronúncia por falta de fundamentação
e d
etermina
r

a prolação de nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025